Tribunal: STF
Processo: RHC 216340
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elisiane Silva Vieira e Maicon William Liz de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTE MAICON. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003. AGRAVANTE ELISIANE. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. TESE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO A AMBOS OS AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE MAICON DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE CARTUCHOS. INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem às atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    - Na hipótese, a instância a quo julgou que os agravantes se dedicavam ao crime, levando em conta as anotações de ações penais em curso pela prática de outros delitos. Outrossim, o que é mais relevante, com respaldo na prova testemunhal, entenderam que os agravantes integravam organização criminosa conhecida como 'Anti-bala'. Assim, não foram atendidos os requisitos legais da redutora do tráfico privilegiado.



    - A reforma do juízo de fato firmado na origem demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita, de cognição sumária, do writ.



    - Inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 14, da Lei n. 10.826/2003, pois a pequena quantidade de munição foi encontrada em contexto de venda profissional de drogas, havendo prova nos autos do envolvimento do agravante com facção criminosa, o que revela a maior reprovabilidade da conduta.



    - Agravo regimental desprovido. 



    (HC 731.602 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado a recorrente Elisiane Silva Vieira, bem como o reconhecimento do princípio da insignificância em relação à condenação pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido pelo qual foi condenado o recorrente Maicon William Liz de Oliveira. 



    O Ministério Público Federal, em contrarrazões, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ATIPICIDADE DE CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE CARTUCHOS. INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS MUNIÇÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTAÇÃO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, quanto ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado a recorrente Elisiane Silva Vieira, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Verifico, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), que não assiste razão a parte recorrente, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 



    A matéria ficou delimitada, na origem, nos seguintes termos: 



    […]



    Com efeito, embora tecnicamente primários, os elementos constantes dos autos apontam que os réus se dedicam a atividades criminosas. 



    Isso porque em análise da certidão criminal dos acusados, constantes dos sistemas informatizados desta Corte, é possível observar que Elisiane responde pelo delito de tráfico de drogas majorado, com denúncia recebida em 12/04/2019, demonstrando não ser de hoje sua ligação com a senda criminosa. 



    O réu Maicon, a seu turno, responde nos autos n. 084/2.18.0001775-9 pelo crime de porte de arma de fogo, com denúncia recebida em 05/02/2019, pelo delito de tráfico de drogas (084/2.19.0000055-6), com denúncia recebida em 07/05/2019, pelos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores (084/2.19.0000617-1), com denúncia recebida em 09/08/2019, além de responder no processo de n. 084/2.19.0000772-0 também pelo delito de tráfico de entorpecentes. 



    Ademais, há contundentes informações dando conta de que a ré e o réu estão vinculados à facção criminosa "Anti-bala", conforme narrado pelas testemunhas ouvidas, sendo Elisiane, inclusive, companheiro (ou ex-companheiro) do traficante "Manga", que ocupa posição de comando na facção criminosa "Anti-bala". 



    Portanto, correto o afastamento da causa especial de diminuição da pena, de modo que inexistem causas outras de modificação da pena provisória." (fl. 81). 



    Na hipótese, a instância a quo julgou que os agravantes se dedicavam ao crime, levando em conta as anotações de ações penais em curso pela prática de outros delitos. Outrossim, o que é mais relevante, com respaldo na prova testemunhal, entenderam que os agravantes integravam organização criminosa conhecida como 'Anti-bala'. Assim, não foram atendidos os requisitos legais da redutora do tráfico privilegiado. 



    A reforma do juízo de fato firmado na origem demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita, de cognição sumária, do writ. (grifei)



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430 AgR, ministro Luiz Fux; HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que os recorrentes se dedicam a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    De outro lado, quanto ao pedido de reconhecimento do princípio da insignificância em relação ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido pelo qual foi condenado o recorrente Maicon William Liz de Oliveira, também entendo não assistir razão à defesa.



    Conforme ressaltado pelo acórdão recorrido (grifei):



    Na hipótese, é inaplicável o princípio da insignificância, a despeito de ser pequena a quantidade de munição apreendida com o agravante, levando em conta o contexto da apreensão: o agravante e a corré foram avistados pela Brigada Militar em frente a conhecido ponto de venda de drogas, tendo sido apreendidos, além dos cartuchos, quantidade de drogas variadas, dinheiro em espécie e telefones celulares. 



    A pequena quantidade de munição foi encontrada, repita-se, em contexto de venda profissional de drogas, havendo prova nos autos do envolvimento do agravante com facção criminosa, o que revela a maior reprovabilidade da conduta. 



    Destaque-se, que esse entendimento não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que “o delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição” (HC 148.269 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 



    Apresento, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 146.081 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 138.843 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Ressalto, ainda, que este Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    No caso em apreço, contudo, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto o contexto da apreensão revela maior reprovabilidade da conduta “encontrada, repita-se, em contexto de venda profissional de drogas, havendo prova nos autos do envolvimento do agravante com facção criminosa” (grifei).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator